Tribunal: TJES
Processo: 5000777-27.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-27.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORACAO DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SANEAMENTO BÁSICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTERLIGAÇÃO DE HIDRANTE À REDE DE ABASTECIMENTO. CUSTEIO PELO USUÁRIO INTERESSADO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condomínio edilício contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de saneamento, reformando a sentença para julgar improcedente pedido de repetição de indébito relativo aos custos de interligação de hidrante à rede de abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar que o custo de instalação de hidrante deve ser suportado pelo particular, a despeito da alegada natureza de bem público do equipamento; (ii) determinar se os embargos buscam a mera rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão, o que não ocorre quando o tribunal decide de forma coerente, mas em sentido contrário aos interesses da parte.

A instalação de hidrante vertical para adequação de edifício privado às normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar não configura extensão de rede para fins de expansão do serviço público ou busca de novas tarifas pela concessionária, justificando o repasse dos custos ao solicitante.

O inconformismo com o desfecho do julgamento e a tentativa de adequar a decisão ao entendimento da parte caracterizam pretensão de rediscussão de mérito, via inadequada para a sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A interligação de hidrantes à rede de abastecimento para fins de segurança contra incêndio em edificações privadas deve ser custeada pelo interessado, conforme previsão em regulamento técnico e normas da agência reguladora.

Inexiste contradição no acórdão que fundamenta a improcedência de repetição de indébito com base na legislação setorial vigente e na ausência de abusividade da cobrança por serviços solicitados pelo usuário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Resolução ARSI nº 008/2010, art. 10; Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1050281-81.2022.8.26.0224, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 25.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.090676-4/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAÇÃO DE JESUS
contra o v. acórdão de id. 15629556, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento à apelação cível interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castelo e, consequentemente, julgar improcedente o pedido formulado pelo embargante na
ação de repetição de indébito
ajuizada contra a embargada.

Em suas razões recursais (id. 16262389), a embargante sustenta que
(i)
“
é notório que a natureza jurídica do hidrante é de bem público de uso especial (aqueles destinados à execução dos serviços administrativos e serviços públicos em geral)
”;
(ii)
“
o hidrante é um equipamento afetado a uma finalidade pública essencial: o combate a incêndios e a proteção da coletividade, um serviço de responsabilidade do Estado (executado pelo Corpo de Bombeiros) e do Município (responsável pela infraestrutura urbana) ou concessionária do serviço público
”;
(iii)
“
apesar de tratar de hidrante público, o fundamento utilizado considera o serviço particular, sendo este o fundamento precípuo do acórdão a modificar a Sentença
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito,
a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de contradição (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecida no v. acórdão embargado, na medida em que coerentes e concatenadas as teses que conduziram à reforma da sentença de procedência do pedido da embargante, valendo conferir,
in litteris
:

[...]

Com efeito, conquanto a Nota Técnica n. 16/2010 do Corpo de Bombeiros Militar estabeleça que “o
proprietário ou loteador deverá providenciar o assentamento dos hidrantes de coluna exigidos para a edificação [...] solicitando à concessionária local dos serviços de água e esgotos a interligação do aparelho à rede de abastecimento de água
” ao passo que “
a concessionária local dos serviços de água e esgotos é responsável pelo projeto, interligação, substituição, manutenção e abastecimento de água dos hidrantes urbanos de coluna
”,
daí não se extrai qualquer responsabilidade quanto ao custeio das obras inerentes à interligação do hidrante à rede existente
.

Tal fato é corroborado por aquilo que dispõe o art. 42 do Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN,
in litteris
:

Art. 42º - O
s hidrantes serão assentados pelo cliente interessado, e interligados à rede de abastecimento pela CESAN
, ou por terceiros, por ela autorizados,
de acordo com diretrizes do Corpo de Bombeiros
e normas municipais.

§ 1°
No caso de instalação de hidrantes por exigência do Corpo de Bombeiros a terceiros, a solicitação destes será feita à CESAN, indicando o local da instalação.

§ 2° Configurada a hipótese prevista no parágrafo anterior, caberá ao interessado o pagamento prévio do orçamento elaborado pela CESAN.

§ 3° Só serão instalados hidrantes do tipo aprovado pela CESAN e pelo Corpo de Bombeiros, observadas as Normas Brasileiras pertinentes.

§ 4° A CESAN interligará o hidrante ao Sistema Público de Abastecimento de Água, obedecendo as condições técnicas mínimas exigidas, às expensas do interessado
.

Nesse contexto, por sua vez, a Resolução n. 008/2010 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, em seu art. 10, prevê que a extensão da rede de distribuição será realizada mediante custeio da concessionária, desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro) metros da rede existente, a partir de quando será de responsabilidade do interessado,
in litteris
:

Art. 10. O prestador de serviços tomará a seu total e exclusivo encargo a execução de extensão de redes de água e/ou de esgoto até uma distância total de 24 (vinte e quatro) metros em área urbana ou de 36 (trinta e seis) metros em área rural, medidos desde a rede pública disponível no logradouro até o ponto para ligação do ramal predial, de acordo com o disposto nas normas técnicas.

§ 1º Caso a distância seja maior, o prestador de serviços poderá executar, mediante cobrança do usuário titular, a parte dos custos decorrentes da extensão adicional de rede pública, conforme viabilidade técnica executiva, adotando critérios de cálculo preestabelecidos pelo prestador de serviços e homologados pela ARSI.

[...]

Veja-se, portanto, que a Agência Reguladora do setor editou norma que expressamente prevê a possibilidade de participação do usuário no custeio das obras decorrentes do prolongamento do ramal existente, notadamente no caso específico, onde, ao contrário da premissa adotada na sentença recorrida, não se trata de extensão que permitirá que a concessionária se beneficie, posteriormente, da cobrança de tarifas, na medida em que é incontroverso que o edifício do apelado já é abastecido por água, tendo sido solicitada a interligação da rede para habilitação de hidrômetro vertical.

Em outras palavras, o prolongamento da rede de água não corresponde, no caso específico, à ligação do edifício do apelado à às redes dos serviços essenciais de água e esgoto, mas à extensão da rede existente para adequação do edifício às normas expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, não havendo falar, pois, em abusividade da normativa expedida pela Agência Reguladora.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

Ação cominatória com pedido de antecipação de tutela. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Pretensão da parte autora de compelir a requerida a realizar obras de infraestrutura para prolongamento de rede de água e esgoto, sem cobrança parcial dos custos direcionada ao usuário. Impossibilidade. Laudo técnico que concluiu que a distância entre o imóvel da requerente e o último ponto de água existente é de cerca de 100 metros. Artigo 32 da Deliberação ARSESP n. 106 de 2009 que trata das solicitações de ligações definitivas e expressamente estabelece a possibilidade de cobrança do usuário de parte dos custos para realização de obras de extensão da rede quando a distância entre o imóvel e o último ponto de água for superior a 20 metros. Improcedência da ação que era mesmo de rigor. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.

(TJSP; Apelação Cível 1050281-81.2022.8.26.0224; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COPASA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO. CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO POR PARTE USUÁRIO. IMPOSIÇÃO NORMATIVA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADA. - A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, sobre responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. - A cobrança de quantia do usuário para a realização de obras de ampliação e/ou extensão das redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto tem amparo normativo, circunstância que exclui a responsabilidade civil, não ensejando dever de indenizar por parte da COPASA. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.090676-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021)

Daí porque concluo que, mormente por se tratar de prolongamento de rede que visa à atender hidrante vertical, para o único fim de adequação do edifício do apelado às normas emitidas pelo Corpo de Bombeiros, não há que se falar em abusividade da exigência de participação do solicitante da extensão da rede no custo da obra, a teor do que estabelecem o art. 10 da Resolução Normativa n. 008/2010 da ARSI e art. 42 do Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto da CESAN, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

É de se dizer, portanto, que “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)